Tribunal: TJPA
Processo: 0817348-94.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817348-94.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRAULINO POCA MAGNO

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A, MAGAZINE LUIZA S/A

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO RITO BIFÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO ANTECIPADA DE MEDIDAS COERCITIVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por consumidor contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão de 1º grau que indeferiu tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas, ajuizada com base na Lei nº 14.181/2021. Pedido de limitação de descontos mensais em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida e suspensão de contratos tidos como oriundos de crédito irresponsável.

2. Decisão agravada manteve o indeferimento da liminar, ao fundamento de que o procedimento legal previsto na Lei do Superendividamento possui rito bifásico, sendo a primeira etapa conciliatória, exigindo a prévia tentativa de acordo com os credores, salvo situações excepcionais não configuradas no caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a concessão de tutela provisória de urgência para limitar descontos em folha de pagamento antes do encerramento da fase conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Lei nº 14.181/2021 estabelece rito bifásico para a repactuação de dívidas, sendo a fase inicial voltada à conciliação com os credores, e somente após sua frustração é possível a adoção de medidas judiciais com efeitos sobre as obrigações.
5. A limitação de descontos em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida não se aplica automaticamente fora do âmbito de contratos de crédito consignado regidos por norma específica.
6. Não demonstrada situação excepcional, risco de dano irreversível ou ilegalidade manifesta que justifique a antecipação de medidas coercitivas.
7. Alegação de prática de crédito irresponsável não acompanhada de elementos concretos e individualizados.
8. Realização de audiência de conciliação e apresentação de plano de pagamento não implicam, por si, no deferimento automático da tutela, sobretudo quando pendente manifestação das partes quanto à proposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. A concessão de tutela provisória para limitação de descontos em folha de pagamento no âmbito da ação de repactuação de dívidas depende da prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.
2. A estrutura bifásica instituída pela Lei nº 14.181/2021 impede a antecipação de medidas coercitivas antes do insucesso da fase conciliatória.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-A; CPC, art. 1.021.
Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AI nº 0806125-47.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro; AI nº 0815179-37.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; AI nº 0804987-45.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
,

interposto por
BRAULINO POÇA MAGNO
, com fulcro no art. 1.021, do Código de Processo Civil, contra Decisão Monocrática de ID nº 28719181, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento nº 0817348-94.2024.8.14.0000, interposto por Braulino Poça Magno, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena
, que, nos autos da Ação Ordinária de Repactuação de Dívidas nº 0803605-90.2024.8.14.0008, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo autor para limitação dos descontos em folha de pagamento, ao patamar de trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida, bem como para suspensão dos descontos relativos a contratos de crédito considerados, pelo autor, como oriundos de crédito irresponsável.

Na ação de origem,
o autor
propôs demanda de repactuação de dívidas, com fundamento na Lei do Superendividamento (Lei nº 14.181/2021), alegando situação de superendividamento, na medida em que sua remuneração mensal, no valor bruto de R$ 15.046,72 e valor líquido de R$ 11.014,06, estaria totalmente comprometida por descontos de dívidas bancárias, que somam aproximadamente R$ 7.735,36 ao mês.

Argumentou que, após o pagamento de despesas essenciais que compõem o seu mínimo existencial, no valor de R$ 6.704,28, resta-lhe insuficiência financeira para honrar integralmente as obrigações bancárias, configurando quadro de superendividamento.

Pleiteou, assim, a limitação dos descontos mensais incidentes sobre sua folha de pagamento a trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida, bem como a suspensão dos descontos de contratos em que teria havido concessão de crédito em desconformidade com os critérios de crédito responsável.

O Douto Juízo singular proferiu decisão, concluindo pelo indeferimento da tutela antecipada, nos seguintes termos:

“É o breve relatório. DECIDO.

1. Defiro
os benefícios da
gratuidade de justiça.

2.
Por se tratar de relação de consumo e em vista da presença dos requisitos exigidos pelo art. 6º, VIII, do CDC, especialmente hipossuficiência da parte autora e vulnerabilidade frente ao requerido,
defiro pedido de inversão do ônus da prova
.

3.

Quanto ao pedido de tutela de urgência: INDEFIRO-O.

No caso em análise, o requerente afirmar enquadrar-se na situação de superendividamento prevista na Lei 14.181-2021. Acerca do tema, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

(...)

Assim, entendo pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência.””

Inconformado com a decisão,
Braulino Poça Magno
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
, aduzindo, em síntese, que a decisão de indeferimento da tutela de urgência não observou a gravidade da situação vivenciada, pois está comprovada nos autos a insuficiência de recursos para custear despesas básicas e a preservação do mínimo existencial.

O agravante sustentou a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável à sua subsistência, especialmente porque todos os seus rendimentos vêm sendo consumidos por descontos bancários.

Alegou, ainda, que a decisão recorrida contrariou os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial, bem como o direito à proteção do consumidor em situação de superendividamento, pleiteando, ainda, prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais, a fim de viabilizar eventual interposição de recursos extraordinários.

Requereu, assim, o recebimento do recurso com dispensa de preparo, a concessão de efeito suspensivo para limitar os descontos mensais ao patamar de trinta por cento (30%) da remuneração líquida e, alternativamente, a suspensão dos descontos de contratos oriundos de concessão de crédito irresponsável, além da análise de toda matéria de direito para fins de prequestionamento.

Posteriormente, em
decisão monocrática
, foi negado o efeito suspensivo recursal, mantendo, portanto, a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por entender que a concessão de medida liminar, para limitar ou suspender descontos antes da realização da audiência de conciliação, não encontra respaldo no rito especial previsto na Lei do Superendividamento e na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou risco iminente, o que não se verificou nos autos.

A parte recorrida,
Banco do Estado do Pará S/A
e
Magazine Luiza S/A
, apresentaram
contrarrazões
ao Agravo de Instrumento, defendendo a manutenção da decisão agravada e a legalidade dos descontos efetuados, bem como a necessidade de observância do procedimento legal bifásico previsto na Lei 14.181/2021, que exige, como condição para análise de tutela de urgência, a prévia realização de audiência judicial de conciliação para tentativa de repactuação das dívidas. Alegaram, ainda, inexistência de prova robusta quanto à prática de crédito irresponsável ou à ausência de capacidade financeira do agravante para o cumprimento das obrigações pactuadas.

Instado a se manifestar, o
Ministério Público de 2º Grau
deixou de opinar em relação ao mérito do recurso.

Em
Decisão Monocrática,
a Desembargadora Relatora conheceu e negou provimento do recurso de Agravo de Instrumento, nos seguintes termos:

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a decisão de primeiro grau em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

Declaro prejudicado o Agravo Interno ID nº 23491967, que foi interposto contra decisão interlocutória.

Face a essa Decisão,
Braulino Poça Magno
interpôs recurso de
Agravo Interno
, para sustentar que a decisão monocrática merece reforma por suposta violação ao regime jurídico da tutela provisória, ao argumento de que não há vedação legal à concessão de medidas de urgência no âmbito do procedimento de superendividamento previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

Alega estar configurada a probabilidade do direito, diante do elevado comprometimento de sua renda com dívidas de consumo, superior a 60%, bem como o perigo de dano, consubstanciado na impossibilidade de manutenção do mínimo existencial.

Defende, ainda, que teria havido prática de crédito irresponsável por parte dos credores e que a limitação de descontos a 30% não se restringiria aos contratos de crédito consignado regidos pela Lei nº 10.820/2003.

Sustenta, por fim, a superveniência de fato novo, consistente na realização da audiência de conciliação e na apresentação de plano de pagamento, o que, segundo afirma, afastaria o fundamento adotado na decisão agravada quanto à necessidade de observância prévia da fase conciliatória.

As partes agravadas não apresentaram contrarrazões ao agravo interno interposto.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o Agravo Interno e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos:

Insurge-se o Agravante contra a decisão monocrática que negou provimento ao Agravo Instrumento por ele interposto com os argumentos acima mencionados.

Pois bem, passo a análise do presente recurso.

No presente caso, não prosperam os presentes aclaratórios, visto que a decisão monocrática agravada encontra-se em plena consonância com o entendimento predominante nesta Corte no sentido de que o procedimento especial instituído pela Lei nº 14.181/2021 é bifásico, sendo a primeira etapa voltada à conciliação e à apresentação do plano de pagamento, e somente após frustrada essa fase é que se admite, como regra, a adoção de medidas judiciais de cunho mais gravoso aos credores, como a suspensão da exigibilidade das dívidas ou a limitação compulsória de descontos.

Nesse sentido, transcrevo entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Iramaia da Costa Vianna de Mendonça contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão da 1ª Vara Cível e Empresarial de Belém, a qual indeferira pedido de tutela de urgência em ação de repactuação de dívidas, proposta com fundamento na Lei nº 14.181/2021. A recorrente pleiteava a suspensão da exigibilidade dos débitos e a observância do plano de pagamento por parte dos credores, especialmente o Banco Bradesco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos sobre proventos do consumidor superendividado antes da realização da audiência de conciliação prevista no artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 14.181/2021 institui um procedimento especial bifásico, em que a primeira fase é conciliatória, voltada à tentativa de acordo com todos os credores, e a segunda fase é contenciosa, destinada à eventual imposição judicial de plano de pagamento.

4. A concessão de tutela provisória de urgência antes da audiência conciliatória compromete a estrutura do procedimento previsto no art. 104-A do CDC, que exige a tentativa prévia de composição amigável como etapa inicial obrigatória.

5. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a inadmissibilidade de medidas liminares que limitem descontos ou suspendam exigibilidade de débitos antes do encerramento da fase conciliatória, preservando a lógica do procedimento legal e o princípio do devido processo.

6. A decisão agravada está devidamente fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante, inexistindo erro material ou de julgamento que justifique sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória para limitação de descontos em folha de pagamento no âmbito da ação de repactuação de dívidas depende da prévia realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

2. A estrutura bifásica instituída pela Lei nº 14.181/2021 impede a antecipação de medidas coercitivas antes do insucesso da fase conciliatória.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-A; CPC/2015, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, AI nº 0806125-47.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, 1ª Turma de Direito Privado.
TJPA, AI nº 0815179-37.2024.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público.
TJPA, AI nº 0804987-45.2024.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803831-22.2024.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

Tal orientação visa preservar a lógica do microssistema do superendividamento, que privilegia a solução consensual e o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a segurança jurídica das relações contratuais.

No caso concreto, não se evidenciou situação excepcional apta a justificar a mitigação do rito legal, tendo em vista que a mera alegação de comprometimento elevado da renda, por si só, não autoriza a concessão automática da tutela pretendida, sobretudo quando ausente demonstração inequívoca de risco imediato e irreversível ou de circunstâncias extremas que inviabilizem a própria subsistência do agravante no curto prazo.

Ademais, a decisão recorrida corretamente consignou que a limitação genérica de descontos ao patamar de 30% decorre de disciplina legal específica aplicável aos contratos de crédito consignado, não sendo extensível, de forma automática, a outras modalidades contratuais, especialmente antes da conclusão da fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

A alegação de prática de crédito irresponsável igualmente não se sustenta, uma vez que não foi acompanhada de prova robusta e individualizada capaz de evidenciar conduta abusiva concreta por parte das instituições financeiras agravadas, sendo insuficiente a invocação genérica de normas de autorregulação ou de princípios consumeristas para infirmar a validade dos contratos firmados.

No tocante ao alegado fato novo, consistente na realização da audiência de conciliação e na apresentação do plano de pagamento, verifica-se que tal circunstância, por si só, não impõe a reforma da decisão agravada, tendo em vista que a superveniência da audiência não implica, automaticamente, o deferimento das medidas pretendidas, sobretudo quando ainda pendente a análise judicial do plano apresentado.

Verifico que no TERMO DE SESSÃO DE CONCILIAÇÃO VIRTUAL (ID 145576339), a representante do ora agravante pediu prazo de 5 dias para que seu cliente analisasse a proposta, e se manifestasse pelo aceite ou não, vez que até o momento não se manifestou nos autos para dar resposta do aceite da proposta. Desse modo, a condição não se encontra plenamente satisfeita.

A limitação dos descontos em folha de pagamento só pode ser concedida após o insucesso da fase conciliatória, sendo inadequado o deferimento de tutela provisória de urgência antes da conclusão dessa fase.

Assim, ausente qualquer ilegalidade, teratologia ou desacerto na decisão monocrática, evidencia-se que o agravo interno traduz mero inconformismo da parte com o entendimento adotado, não se prestando a rediscutir matéria já devidamente analisada sob fundamentos jurídicos idôneos.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, e NO MÉRITO NEGO - LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática recorrida em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2026